Tribunal: TJDFT
Processo: 0748128-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748128-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VICEMA MEDEIROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO VICEMA MEDEIROS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Gonçalves de Oliveira, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu nova consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD. Em suas razões recursais, o executado sustenta que a fase de cumprimento de sentença não se presta à perpetuação de medidas de constrição sem base fática nova, na medida em que o sistema processual de obrigação de pagar é regido pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Acrescenta que o uso reiterado e automático do SISBAJUD em curtos períodos gera insegurança jurídica, pois submete o executado a constante estado de constrição, sem fundamento fático novo, o que afronta a vedação de utilização de meios mais gravosos quando já se evidenciou a ineficácia das tentativas anteriores. Nessa linha argumentativa, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a nova ordem SISBAJUD deferida na decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada visando impedir a repetição de pesquisas SISBAJUD. Preparo regular, ID 77998712. É o relato do essencial. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que deferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD. O fundamento da parte devedora agravante repousa no fato de não de ter sido demostrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial do executado. Consoante entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito perseguido, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. No caso em análise, embora não haja comprovação objetiva de alteração na situação financeira do devedor, o decurso de tempo razoável é, por si só, elemento suficiente para justificar nova diligência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência tem reconhecido que o transcurso de prazo entre as consultas pode ensejar renovação das buscas, independentemente da demonstração de mudança patrimonial. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ademais, a pretensão do credor agravado não se revela abusiva ou desproporcional. Ao contrário, evidencia o legítimo interesse da parte exequente em impulsionar o andamento do feito e buscar a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente. A negativa da nova pesquisa, sem a devida ponderação entre os princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, esvazia a tutela jurisdicional e compromete o resultado útil do processo. Diante dos fatos, o deferimento dos pedidos de pesquisa via SISBAJUD se mostra razoável, proporcional e em consonância com o princípio da cooperação processual. Assim, não avistada prima facie a probabilidade do direito vindicado, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator